Tribunal: STF
Processo: AP 2134
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF).



    Em 15/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa (eDoc. 159).



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa apresentaram alegações finais (eDocs. 185-190).



    Em Sessão Virtual realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 220).



    A Defensoria Pública da União, na defesa de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, requereu:



     “autorização ao STF para participar de curso de Bombeiro Civil a realizar-se de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, na Rua Augusto Ferreira de Morais, nº 47, sala 10 – Santo Amaro (Socorro), São Paulo/SP (...) Ao final da formação, estão previstas aulas práticas em dois finais de semana, das 9h às 18h: nos dias 13 e 14 de setembro (sábado e domingo) e nos dias 27 e 28 de setembro (sábado e domingo), com atividades de rapel e combate a incêndio utilizando mangueiras e extintores, razão pela requer-se que a autorização abranja todo o ciclo formativo ”



    Além disso, apresentou a declaração da matrícula no curso, cujo o início se deu em 14/7/2025 e terá a duração de 3 (três) meses (eDoc. 234). 



    Em 18/8/2025, a Defesa de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA informou que (eDoc.242):



    tão-logo haja a autorização por parte de V. Exa., as aulas serão realizadas diariamente, das 19h às 22h30min, de segunda a sexta-feira, na CFBC MPS-FALCONFIELD, sita na Rua Augusto Ferreira de Morais, 47 – Sala 10 Bairro Socorro / Santo Amaro – São Paulo – SP. Além disso, haverá 8 dias de treinamento em campo prático.



     Nos dias 6/9/2025, 27/9/2025, 11/10/2025 e 25/10/2025, o treinamento ocorrerá entre 7h e 19h, na Rua Emiliana Emeri, 500 - Potuvera, Itapecerica da Serra – SP – CEP 06852-870. Nos dias 7/9/2025, 28/9/2025, 12/10/2025 e 26/10/2025, o treinamento ocorrerá entre 7h e 19h, na MPSFALCONFIELD Campo prático, sita na Rua Naima Brein Siufi, 99 - Jardim Represa, São Paulo – SP.



    De 26 a 28/8/2025, no horário das 15h às 22h, os alunos participarão de visita técnica à Feira de Segurança Contra Incêndio, realizada na Expo Imigrantes – São Paulo/SP, sita na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, São Paulo/SP.



    Requerimento deferido, em 23/8/2025 (eDoc.245).



    A Defesa de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA solicitou a revogação das medidas cautelares imposas ao réu, argumentando, em síntese que ”Não é tolerável que a situação atual do réu seja mais rigorosa do que aquela que surgiria com o início do cumprimento das penas impostas. Não é razoável a presente situação em que a definitividade da condenação revelar-se-ia mais favorável do que a submissão a medidas cautelares na pendência de julgamento dos embargos de declaração”(eDoc.256). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 20/1/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, concedi a liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a“(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.



    As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Assim sendo, a alegação isolada de que já houve o julgamento destes autos, não justifica a sua revogação, uma vez que o seu cumprimento é condição da liberdade provisória concedida ao réu, determinada por esta SUPREMA CORTE.



    Por conseguinte, não houve qualquer alteração fático-jurídico desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    INTIME-SE a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente